Tribunal: STF
Processo: HC 246735
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Jader Alessandro da Silva Cipriano contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus 939.880/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em benefício de JADER ALESSANDRO DA SILVA CIPRIANO no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Recurso em Sentido Estrito n. 0041304-76.2023.8.26.0000).



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 45 anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 121, § 2º [homicídio qualificado], incisos I e IV, e no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, na forma do art. 70, segunda parte, todos do Código Penal.



    Irresignada, a defesa interpôs apelação, tendo a Corte de origem dado parcial provimento ao recurso, a fim de reduzir a pena do paciente para 30 anos de reclusão, mantidos os demais termos da condenação.



    Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou revisão criminal, tendo o pedido liminar sido indeferido (e-STJ fl. 40).



    Daí o presente writ, em que o impetrante alega a existência de nulidades, sobretudo quanto ao reconhecimento ilegal do paciente, condenado por testemunhos indiretos.



    Aduz, também, que houve violação ao art. 212 do Código de Processo Penal, vício na dosimetria da pena e não foi aplicada a recomendação do art. 387, § 2º, do CPP.



    Assim, requer (e-STJ fls. 38/39):



    o deferimento da liminar para conceder o paciente responder revisão criminal (sic) em liberdade dada clara violação aos ditames do devido processo legal seja no reconhecimento da fotográfico (sic) onde fora mostrada somente uma foto para testemunha seja na inquirição feita diretamente pelo magistrado a testemunha induzindo suas respostas.



    É, em síntese, o relatório.



    Decido.



    Não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.



    Conforme se verifica dos autos, o acórdão impugnado foi considerado publicado em 8/8/2024, o que enseja a conclusão de que o pedido de habeas corpus foi impetrado ainda no decurso do prazo para a apresentação de recursos perante a Corte de origem.



    Assim, percebe-se que a estratégia adotada pela defesa na utilização de outros meios impugnativos deve ser rechaçada, tornando inviável a apreciação deste writ, notadamente quando não se verifica flagrante ilegalidade a atrair a concessão de habeas corpus de ofício, como na espécie.



    Ante todo o exposto, com base no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. (doc. 8 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    Pelo exposto, é pela presente para requerer de Vossa Excelência, preliminarmente o acatamento das preliminares aventadas (Princípio da Inafastabilidade do Poder Judiciário), para anular processo por violação aos artigos mencionados, ou seja, 226 e seguintes do Código de Processo Penal e 212 do mesmo diploma legal, que seja deferida a liminar, para absolver o paciente, haja vista, que a condenação fora baseada tão somente e um reconhecimento eivado de vícios e testemunhos indiretos.



    Requer, QUE SEJA CONCEDIDA A ORDEM PARA QUE O PACIENTE ESPERE EM LIBERDADE O JULGAMENTO DEFINITIVO, tendo em vista, a verossimilhanças nas alegações. Requer ainda, aplicação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, haja vista que, o recorrente ficou tempos em prisão provisória e ainda está privado da sua total liberdade, uma vez que, necessita de autorização para se ausentar na comarca, devendo todo esse período ser computado como pena cumprida. Igualmente, deferia a LIMINAR requeridas as informações à autoridade coatora e atendidos os demais tramites processuais, seja a presente ordem DEFERIDA, em definitivo, para o fim de poder o paciente permanecer no regime menos gravoso, com o que estará esta Câmara fazendo a mais perfeita JUSTIÇA. (doc. 1, pp. 50-51).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Estabelece o art. 102, I, i, da Constituição Federal, que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus 939.880/SP (doc. 8). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ. 



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA: INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DE LEI 11.343/2006. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ. II – A dedicação do paciente à atividade criminosa, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.432 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751- AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Registro, por fim, que não verifiquei, na decisão impugnada, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Publique-se.  



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator